Tribunal: TJMT
Processo: 0010043-88.2018.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010043-88.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERICO JOSE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.704.921-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO VIRISSIMO GOIS - CPF: 039.442.979-62 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇ
ÃO – INCONFORMISMO DA
DEFESA–

1.
NULIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO POR TER SIDO REALIZADO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO
– PALAVRA DO POLICIAL EM JUÍZO QUE CONFIRMA O QUESTIONAMENTO VOLITIVO – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA – 2.
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE DA
SUA
CONDUTA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
CONDENAÇÃO MANTIDA–
3.
DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

1. Havendo concordância com a submissão ao teste
etilômetro
e não sendo demonstrado o suposto vício de consentimento na manifestação de vontade, deve ser reconhecida a licitude das provas daí advindas.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
porquanto
o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de
ele
não ter causado lesão a outrem.

3.
Desprovimento do
recurso
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alberico José Oliveira da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Penal n. 0010043-88.2018.8.11.0064, condenando-o pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, § 1º, I, da Lei n. 9.503/1997) à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos;
e
10 (dez) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
como também a
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
145371531
,postula
a sua absolvição,
com fulcro no art. 386,
III e
VII, do Código de Processo Penal,
alegando, para tanto, a ilicitude da prova da materialidade delitiva –

teste de
etilômetro

–

realizado mediante vício de consentimento.
E, s
ubsidiariamente,
sustenta
não haver provas idôneas que comprovem
a alteração da
sua
condição psicomotora que não o permitia dirigir veículo automotor
.

O Ministério Público, nas contrar
razões
encontradiças
no
ID
145371533
,pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida
inalterada a
sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
que se vê
no ID
150684151
,

seguiu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória,
constante
no ID
145371485
,

narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de junho de 2018, por volta das 18h30m, na via pública, notadamente na Rua 15 de novembro, região central desta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
ALBERICO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

conduziu veículo automotor
, qual seja uma motocicleta Honda/CG 150 Fan, de cor vermelha, placa NUB-6518,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme constatado pelo teste de
etilômetro
encartado à f1. 06, o qual indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção e, assim, passou a conduzir o seu veículo automotor pela via pública (Rua 15 de novembro), quando, então, colidiu com um outro veículo automotor (caminhonete
montana
, de cor branca, placa AZH-4440), que se encontrava estacionado na via pública - lado esquerdo da via.

Uma vez acionados por conta do acidente automobilístico, os policiais militares deslocaram-se de pronto até o local apontado. No curso da abordagem policial, o acusado foi submetido ao teste de
etilômetro
, o qual constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 0,53mg/L, portanto, superior ao nível tolerado.
[...]

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração d
e álcool no organismo do agente
e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue

ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto
no citado
art. 306
,
que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se
, pois,
que foram modificadas
o modo de
constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos
atribuídos
ao
apelante foram praticados
no dia

30 de dezembro de 2017
, ou seja, após o advento da nova Lei.

Na espécie, a
materialidade do crime
de embriaguez ao volante
está comprovada por meio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
145371485
,
p.
6/8
);

e
teste d
o
etilômetro

(ID
145371485, p. 12
)
;
bem
assim
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

Conforme consta no relatório,
o apelante sustenta
a ilicitude d
a prova consistente no
teste de alcoolemia realizado no curso das investigações, porque, em tese,
tal prova
fo
i
colhida inapropriadamente, mediante vício de consentimento, uma vez que

se encontrava hospitalizado e não foi orientado sobre a possibilidade de recusa de submissão ao
exame
.

Sobre o teste, cuja cópia se vê no ID 145371485, p. 12,
verifica-se
que o
apelante
apresentou
concentração de álcool etílico na corrente sanguínea
de 0,53 mg/l, ou seja,
quantitativo
superior à
quel
e
permitid
o
em lei
,
consoante se infere
abaixo
:

Além disso
, a despeito de o apelante afirmar, em seu interrogatório judicial, que o
exame
foi
realizado enquanto estava hospitalizado (em virtude do próprio acidente) e
não apresent
a
va plenas faculdades mentais para discernir acerca da submissão ao exame, tem-se que sua assertiva
, isoladamente,
não tem o condão

de invalidar a prova,
pois
essa é uma versão que está

restrita as
suas
declarações
.

Isso porque, n
ão obstante o
apelante
sustente que
estava internado com outras pessoas no quarto, as quais teriam visto os policiais submete
ndo-o
ao exame de alcoolemia
enquanto se encontrava sonolento
pós cirurgia
, não produziu
ele

qualquer
prova
para
corroborar a versão apresentada.
Em verdade, verifica-se
que o documento representativo

do teste realizado foi assinado pelo examinado, ora
recorrente
.

Noutro vértice,
em sentido diametralmente oposto, tem
-se
o depoimento da

testemunha
Edézio
Souza Pereira, policial civil, que ao ser ouvido em
j
uízo
,
relatou que se recorda do acidente, porém, ao

chegar
ao
local
,
o
apelante
já
havia sido socorrido e encaminhado ao

hospital, bem como que o teste de
etilômetro
foi realizado
com a concordância
dele, acompanhado de
sua confissão
,
alegando que
,
de fato
,

estava alcoolizado no
momento fatídico
.

No respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nes
s
e cenário, cumpre reconhecer que a suposta arbitrariedade da ação policial não encontra amparo nos elementos constantes
nestes
autos, porquanto inexistem indícios de vício
de vontade do
apelante
na realização do teste de alcoolemia
, cumprindo

registrar
, por importante,
que
nos termos
no art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Desse modo, cabia ao
recorrente
comprovar os supostos abusos praticados pelos policiais
civis
, caracterizadores do vício de consentimento que alega existir na
sua submissão ao teste
etilômetro
, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, à míngua de provas em sentido contrário, urge reconhecer que
o resultado do teste de
concentração de álcool etílico na corrente sanguínea do apelante
foi precedido de consentimento válido, de modo que não há falar em violação à
sua
intimidade
, tampouco de nulidade da prova da materialidade delitiva.

No
que concerne à autoria delitiva,
vê-se que o
apelante
, nas duas oportunidades em que foi inquirido,
confessou a prática delitiva, afirmando que estava embriagado ao trafegar com sua motocicleta na via pública e colidir no veículo.

Sendo a
ssim, a despeito de afirmação
do apelante

de
que não ficou suficientemente comprovada a alteração da sua capacidade psicomotora para condução de veículo automotor,
deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, por isso, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, tal como pode ser visto nos
julgados do
Superior Tribunal de Justiça
assim
resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente

encontrava-se

alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
-
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019).

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"Para a
tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito
de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
"

(
STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).
Destacamos

Ainda a
respeito do tema,
impende
ressaltar
que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário,
isso significando dizer
que para o aperfeiçoament
o do crime previsto noart.306
do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Por conseguinte
,
impõe-se
concluir
que o pleito
do apelante
não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
uma vez que

não apresentou
um
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
que,
induvidosamente
,
revela
que
ele
foi flagrado
dirigindo

sua motocicleta
alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo,
destarte
,

cogitar
em
sua absolvição por
ausência de materialidade
,
fragilidade

probatória
ou por atipicidade da
sua
conduta
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Albérico José Oliveira da Silva
, mantendo inalter
ada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023